Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Embargos de Declaração n. 1012382-98.2018.8.11.0000
Embargante ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
Embargado ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, contra a decisão que admitiu o Recurso Especial interposto pela parte Embargada.
Alega, em síntese, existência de omissão por ausência de fundamentação na decisão que admitiu o REsp pela “provável ofensa aos artigos 674, 675, 941, § 1o, 942, § 3o, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil”, uma vez, que o órgão fracionário, a unamidade, rejeitou a pretensão da parte Embargada. Adiante, que a matéria não foi prequestionada, tendo em vista que a parte Embargada, em momento algum, suscitou quaisquer das matérias alegadas no Recurso Especial.
A Embargada se manifestou no id 39850505.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência de vício de omissão, ao argumento de que não há fundamentação na decisão que admitiu o Recurso Especial, bem como pela ausência de prequestionamento, uma vez que, segundo ela, as matérias suscitadas no recurso não foram trazidas anteriormente ao processo. Sem razão!
Explico.
Quando da admissibilidade do REsp a controversa em análise versava sobre o prazo para propositura dos Embargos de Terceiros na Ação Demarcatória, bem como sobre a aplicação da técnica de julgamento não unânime, conforme se denota da decisão embargada (id 35364458).
Conforme exposto no início da fundamentação da admissibilidade recursal, inexiste tese a ser aplicada através da sistemática de recursos repetitivos sobre a matéria em questão ou mesmo a possibilidade de aplicação de qualquer das súmulas impeditivas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o que faz incidir, portanto, a aplicação do disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
A norma em vigor é cristalina ao delinear a competência dos tribunais de origem a respeito da admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores (STJ ou STF), muitas vezes classificado pela doutrina como admissibilidade precária/singela.
Em resumo, não sendo identificado a existência de tese fixada pelos tribunais superiores a respeito da matéria, bem como não havendo súmula impeditiva capaz de obstar a admissão do recurso, está o recurso apto a ser remetido ao colendo tribunal superior, onde novamente deverá sofrer nova admissibilidade.
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII